Tribunal: TJPA
Processo: 0001263-21.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001263-21.2020.8.14.0125

APELANTE: FERNANDO DE LIMA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – AUSENCIA DE FUNDAMNETAÇAO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COMO NEGATIVAS – PROVIMENTO. 1. De fato, assiste razão à defesa, uma vez que a fundamentação utilizada para valorar as circunstâncias judiciais é inidônea. Não foi mensurado o grau de censurabilidade na conduta do agente, que diante dos fatos, está adstrito ao tipo penal; os motivos são inerentes ao tipo; de igual forma, não se constata do modus operandi empregado na prática do delito, elementos que extrapolem do próprio tipo penal e, do mesmo modo, as consequências estão ínsitas ao tipo penal.

Assim sendo, reformo a pena base para que seja fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora reconhecida a atenuante de confissão, deixo de aplicá-la com observância a sumula 231 do STJ que está em vigor e devidamente utilizada nos Tribunais Superiores, assim, a pena tornou-se definitiva no mínimo legal, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FERNANDO DE LIMA ALVES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou FERNANDO DE LIMA ALVES a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna pela reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal para que seja fixada a pena base no mínimo legal.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Dos fatos restou comprovado que o acusado na companhia de outro indivíduo e mediante grave ameaça no uso de arma branca, abordou e subtraiu os bens da vítima Bruno Santos Silva.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade (“
a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porem ilícito, não se escusou de assaltar a vítima
”); motivos dos crimes (“
lhes são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem
”); circunstancias do crime (“
também tendem contra o réu, posto que a vitima estava a trabalhar licitamente quando foi assaltada
”) e as consequências (“
não podem figurar em seu favor, uma vez que a vítima teve prejuízo patrimonial e moral, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade na Comarca
”), e diante de quatro vetores considerados negativos, aplicou pena base em 7 anos de reclusão e 60 dias-multa.

De fato, assiste razão à defesa, uma vez que a fundamentação utilizada para valorar as circunstâncias judiciais é inidônea. Não foi mensurado o grau de censurabilidade na conduta do agente, que diante dos fatos, está adstrito ao tipo penal; os motivos são inerentes ao tipo; de igual forma, não se constata do
modus operandi
empregado na prática do delito, elementos que extrapolem do próprio tipo penal e, do mesmo modo, as consequências estão ínsitas ao tipo penal.

Assim sendo, reformo a pena base para que seja fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora reconhecida a atenuante de confissão, deixo de aplicá-la com observância a sumula 231 do STJ que está em vigor e devidamente utilizada nos Tribunais Superiores.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, resta reprimenda fixada definitivamente, após o redimensionamento, no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o crime foi praticado mediante grave ameaça, como disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 20/03/2024